Tribunal: TJSP
Processo: 1007200-36.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados. Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha na prestação do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados. Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Falha na prestação do serviço. Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados. Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior. Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora. Dever de indenizar reconhecido.

JUROS. Incidência da Súmula 54 do STJ. Descabimento. Responsabilidade contratual. Termo inicial dos juros de mora a contar da citação. Recurso parcialmente provido.